Tribunal: TJMT
Processo: 1012444-95.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012444-95.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VANESSA CRISTINA RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 224.081.758-52 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.º
1012444-95.2019.8.11.0003.

RECORRENTE:
VANESSA CRISTINA RIBEIRO RODRIGUES.

RECORRIDO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – EFEITOS DO
IRDR n.º 85560/2016 – EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL –DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI Nº 9.099/95 – DEVOLUÇÃO AO JUIZO ESPECIAL FAZENDÁRIO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericia, em conformidade com o entendimento firmado no IRDR nº 85560/2016.

Há de se consignar que quanto à forma de apresentação de eventual laudo pericial é modalidade probatória que deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n.º 9.099/95.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou extinta demanda judicial de pleito de cobrança de diferença de salariais relativas ao adicional de insalubridade.

Em suas razões recursais, a parte recorrente questiona a extinção do feito, e requer o provimento do recurso.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Acolho tal pleito recursal, eis que há sinalização jurídica de que a r. decisão contida no IRDR n.º
85560/2016,
incline a competência jurisdicional para o Sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública estadual.

Quanto à forma da realização de eventual laudo pericial, há de se consignar que tal modalidade probatória deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n.º 9.099/95, ou seja, de modo informal, simplificado, como deve ocorrer em demandas judiciais que tramitam pelos juizados especiais estaduais, ficando para a parte autora da reclamatória os riscos do resultado do trabalho técnico simplificado, senão vejamos:

“Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.”

O art. 10 da Lei n.º 12.153/09, também, sinaliza para esse método probatório simplificado, pois assim estabelece:

Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

Assim é da jurisprudência:

EMENTA: EMENTA: AGRAVO INTERNO - CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1.015 DO CPC/15 - ROL TAXATIVO - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA - JUIZADO ESPECIAL - PROVA PERICIAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - O Código de Processo Civil, cuja vigência se deu a partir de 18/03/2016, restringiu as hipóteses de cabimento do recurso de Agravo, sendo certo que somente poderão ser impugnadas por meio de referido recurso as decisões interlocutórias que versem sobre as questões elencadas no rol taxativo do artigo 1.015 - É de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no âmbito da Justiça Comum, processar, conciliar e julgar causas cíveis ajuizadas a partir de 23 de junho de 2015, de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor não ultrapasse o equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos, a exceção das ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos - A realização de exames técnicos de baixa complexidade no âmbito dos Juizados Especiais é autorizada pelo artigo 10 da Lei nº 12.153/09.

(TJ-MG - AGT: 10000160651675003 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 08/11/2018, Data de Publicação: 09/11/2018)
.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada, afastando-se o fundamento da incompetência jurisdicional em razão da matéria, com restituição dos autos ao Juízo Especial Fazendário monocrático.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021